Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-39.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Obrigação de fazer – Atraso inconteste do empreendedor – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento - Dano moral – Lesão à honra – Ocorrência - Fixação em R$15.000,00 – Exclusão/Redução – Não

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Obrigação de fazer – Atraso inconteste do empreendedor – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento - Dano moral – Lesão à honra – Ocorrência - Fixação em R$15.000,00 – Exclusão/Redução – Não caracterização – Juros e Correção monetária – Alteração – Não cabimento - Recurso improvido.